Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-77.2018.8.11.0093
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000325-77.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), L.S.W. COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.889.487/0001-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito por ausência de garantia do juízo. Inexistência de pedido de gratuidade e não comprovação de hipossuficiência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução
fiscal ajuizados
com base na ausência de garantia do juízo e na não comprovação de hipossuficiência econômica, conforme art. 485, VI, do CPC e art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980. A parte apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de oportunidade para sanar o vício, além de defender a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da imunidade das operações de exportação ao ICMS.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, diante da ausência de garantia do juízo e da não comprovação da hipossuficiência econômica.

III.
Razões de decidir

3.
A admissibilidade dos embargos à execução fiscal está condicionada à prévia garantia do juízo, conforme
expressamente previsto no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, norma de caráter especial que prevalece sobre as disposições gerais do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o processamento de embargos à execução sem garantia, desde que haja comprovação inequívoca da hipossuficiência do devedor, o que não se verifica nos autos.

5.
A parte apelante foi devidamente intimada para garantir o juízo no prazo legal, nos termos do despacho de 24.9.2019, mas permaneceu inerte até o decurso do prazo em 8.3.2021, não tendo demonstrado qualquer justificativa econômica ou solicitado gratuidade da justiça.

6.
Não configurada nulidade processual, uma vez que foram assegurados o contraditório e a oportunidade de regularização, não havendo violação aos princípios do devido processo legal, da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/1980, art. 16, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.2.2011; STJ,
REsp
n. 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j.
7.6.2021; TJMT,
AgInt
n. 1006691-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 9.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
con
tra sentença que julgou extinto
, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de garantia do juízo e da não comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, a apelante alega que exerce atividade voltada à exportação de madeiras, cujas operações seriam imunes à incidência do ICMS, o que, em seu entendimento, tornaria inexigível o crédito tributário objeto da CDA n. 20124481.

Sustenta que a sentença é nula, pois foi proferida após longo período de tramitação do feito, sem que lhe fosse oportunizada a regularização do vício de ausência de garantia da execução.

Afirma que a extinção sem apreciação do mérito ofende os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual, da economia processual e do devido processo legal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
que lhe seja oportunizado comprovar a garantia do juízo ou a hipossuficiência econômica. Alternativamente, pede a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(Id
280538885
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, com argumentação voltada à inadmissibilidade de embargos de declaração, sem enfrentamento específico das teses recursais.
(Id 280538888).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se é válida a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal, com fundamento na ausência de garantia do juízo e na não comprovação de hipossuficiência econômica.

O exame dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou execução f
iscal em 14.11.2012, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 20124481, no valor de R$ 262.678,74, visando à cobrança de créditos de ICMS.

Contra essa execução, o executado opôs os presentes embargos à execução fiscal, sem, contudo, formular expressamente, naquela oportunidade, pedido de gratuidade da justiça.

O juízo, em atenção ao disposto no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980, determinou, por meio de despacho datado de 24.9.2019, a intimação do embargante para que, no prazo de 30 dias, garantisse o juízo nos autos da execução, como condição para o regular prosseguimento da ação incidental. Contudo, mesmo devidamente intimada por meio de seu advogado constituído, a parte embargante manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido, conforme certificado nos autos em 8.3.2021.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a ausência de garantia do juízo e a não comprovação de hipossuficiência econômica, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e no art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/1980.

Contra essa sentença, recorre o apelante, alegando que a extinção do feito afronta os princípios do devido processo legal, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. Sustenta, ainda, que deveria ter-lhe sido oportunizado demonstrar a hipossuficiência ou promover a regularização da garantia.

Sobre o assunto,
sabe-se que a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§
1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”
.
(Destaquei).

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos
Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral.
Precedente do STJ.

4.
Recurso Especial não provido
”
.(STJ,
REsp
n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segu
nda Turma, julgado em 22.2.2011
). (Destaquei).

Todavia, das razões de decidir adotadas no julgamento do
REsp
1.127.815/SP, em sede de repercussão gera
l (Tema n.
260), infere-se ser possível a dispensa de garantia do juízo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

(...)

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.

(Precedentes:
REsp
973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
17/11/2008;
REsp
739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007;
AgRg
no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005;
REsp
758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005).

(...)

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.

(...)”.
(STJ,
REsp
1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
,
Primeira Seção, julgado em 24.11.2010,
DJe
14.12.2010). (Destaquei).

Conforme se vê, o plenário do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se deve obstar a admissibilidade ou análise dos embargos à execução pelo simples fato do valor constrito ser inferior ao valor exequendo, cabendo ao juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora.

Registrou, entretanto, que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução, sem que seja realizado reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.

De fato, “
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse
mister
, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
REsp
1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/06/2019.
” (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
7.6.2021
).

Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, o conhecimento dos embargos à execução fiscal mesmo sem a garantia do juízo, quando demonstrada de forma inequívoca a hipossuficiência econômica do executado ou o comprometimento do regular desempenho de suas atividades, tal circunstância deve ser devidamente comprovada nos autos
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA
– IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas
do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.
”
(TJMT, A
gravo de
I
nstrumento 1006691-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
9.5.2023
).

No caso dos autos, verifico que, além de não ter sido formulado pedido de gratuidade da justiça no momento da propositura dos embargos à execução, a parte embargante foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, para garantir o juízo no prazo de 30 dias, conforme determinado no despacho de 24.9.2019. Mesmo assim, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, co
nforme
atestado na certidão lançada em 8.3.2021.

Dessa forma, ausente a garantia da execução e não havendo, à época, qualquer comprovação de hipossuficiência econômica ou de comprometimento da atividade empresarial, resta configurada a inobservância da condição legal de admissibilidade prevista no art. 1
6, §1o, da Lei n. 6.830/1980,
motivo pelo qual a sentença
que julgou extintos

os embargos à execução sem resolução do mérito deve
ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025